Tribunal: TJDFT
Processo: 0000557-94.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE AMEAÇA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR EM FACE DA PRECÁRIA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 217-A, combinado com artigo 226, inciso II, e duas vezes o 147, do Código Penal, depois de submeter à enteada com oito anos de idade a ato libidinosos, ainda a ameaçando e à genitora se fosse delatado à Policia.

2 A palavra da vítima é de extrema relevância em crimes que envolvem violência sexual, na maioria das vezes praticadas longe de testemunhas, mostrando-se suficiente para embasar a condenação quando corroborada pela prova pericial que conclui pela presença de lesões compatíveis com o relato.

3 Nega-se a exasperação da pena-base quando a culpabilidade e as circunstâncias do crime são aquelas inerentes ao próprio tipo penal, não extrapolando a normalidade. O órgão acusador quer incrementá-la alegando que a vítima foi uma criança de tenra idade, “possuindo maior vulnerabilidade para se defender de situações desse jaez”. Alega, ainda, que a conduta do réu se manifestou em vários atos, o que enseja maior reprovabilidade. Ocorre que a "tenra idade da vítima" é ínsita ao tipo e não extrapola a normalidade; e o fato de, em um único momento, apalpar os seios, tentar beijar na boca e manipular a vagina não implica especial distinção na apreciação das circunstâncias do crime. Embora reprováveis os atos não são circunstâncias extraordinárias num tipo de crime que abarca penetração vaginal, anal, cunilíngua e felação

4 Diante de pedido expresso na denúncia e da evidente violação à dignidade das vítimas, mantém-se a condenação por danos morais, reduzindo o valor estipulado em face da reduzida capacidade financeira do réu. Precedente STJ.

5 Desprovimento da apelação acusatória; provimento parcial da defensiva.